Tribunal: TJES
Processo: 5005655-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005655-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: JOÃO BALBINO DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO BALBINO DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S/A, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
e
MF SILVA INFORMAÇÕES CADASTRAIS ME
, aduzindo o requerente que lhe foi ofertada a possibilidade de portabilidade de seu empréstimo com redução do valor das parcelas para o 1º requerido, por meio de conluio entre a 2ª e 3ª requeridas, o que gerou um novo contrato sem sua autorização. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, danos materiais e morais.

O 1º requerido ofertou defesa no ID 8324698 e a 3ª requerida no ID 8324690.

Sobreveio sentença, com o seguinte teor (ID 8324734):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimos ora questionados em nome do autor junto ao banco réu, ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ao banco réu, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva dos aludidos contratos de empréstimos do benefício previdenciário do autor. Condeno o requerido CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI à restituição ao autor da quantia de R$ 6.119,84, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno os réus ao pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.

O 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8324742), com contrarrazões no ID 8324760.

É o breve relatório
.

Ex officio
, entendo que o recurso interposto pelo Banco Pan encontra-se prejudicado.

Analisando detidamente os autos, observo que a requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
não foi devidamente citada nos autos, conforme ID’s 8324707, 8324746 e 8324753, no entanto, em sentença tal fato foi ignorado, havendo inclusive condenação imposta em seu desfavor – restituição da importância de R$ 6.119,84 (seis mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Na petição de ID 8324720 o autor informou a baixa da empresa, bem como a possibilidade de citação dos sócios no Complexo Prisional do Rio de Janeiro.

Mesmo assim, considerando que a empresa CRF se mantém no polo passivo, deve a mesma ser citada para os termos da presente ação ou, alternativamente, o autor requerer por sua desistência, o que não ocorreu até o presente momento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
DECLARO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo BANCO PAN S/A e,
ex officio
, torno nula a r. sentença prolatada no ID 8324734, determinando o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)